Tribunal: TJMT
Processo: 1033890-89.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033890-89.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DILMA LOPES DA SILVA - CPF: 594.809.121-04 (RECORRENTE), FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA - CPF: 005.161.111-24 (ADVOGADO), WADYLLA MARIA DE ALBUQUERQUE AQUINO - CPF: 047.955.871-08 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1033890-89.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei - Várzea Grande

Parte Recorrente:
Dilma Lopes da Silva

Parte Recorrida:
Itaú Unibanco S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento
: 10/10/2022

Ordem na pauta: 03

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – COBRANÇAS DEVIDAS – UTILIZAÇÃO DO LIMITE ITAÚ PARA SAQUE (LIS) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação declaratória, que julgou improcedentes os pedidos os iniciais, pois considerou legítimas as cobranças realizadas pela instituição financeira ré.

2.

Narra a parte autora que no ano 2020 notou um desconto em seu benefício, momento em que procurou a instituição financeira ré para obter informações acerca dos valores cobrados, sendo informada que tratava-se de desconto referente ao LIS.

3.

Sustenta que em razão de tal fato, solicitou o cancelamento de sua conta corrente, no entanto, o banco informou que deveria efetuar o pagamento de R$ 808,32 (oitocentos e oito reais e trinta e dois centavos) e R$ 67,48 (sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos), cobranças estas que entende como indevidas.

4.

Em suas razões recursais, o autor requer a procedência dos pedidos iniciais, sustentando que não contratou os serviços que deram ensejo a cobrança, devendo ser ressarcida dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, e indenizada pelos danos morais sofridos.

5.

Da análise dos autos, e das provas colacionadas, vê-se que a ré trouxe contrato assinado pela parte autora com previsão expressa da contratação de "Limite Itaú para Saque"- Lis, bem como extrato que comprova a utilização do mesmo, sem a devida quitação, e consequentemente, demonstra a legalidade das cobranças realizadas no momento em que a parte autora solicitou o cancelamento da conta.

6.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. BANCO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. CONTRATO E EXTRATO DA CONTA CORRENTE. UTILIZAÇÃO DO SERVICO DE ADIANTAMENTO AO DEPOSITANTE (AD) E DO LIMITE ITAÚ PARA SAQUES (LIS). UTILIZAÇÃO DE LIMITE EMERGENCIAL DISPONÍVEL EM CONTA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Se a instituição financeira digitaliza nos autos o contrato, cópia de seus documentos pessoais, comprovante de endereço e o extrato da conta corrente do autor, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, no valor de R$ 1.310.11.

2.

Cabe ainda acrescentar que restou comprovado nos autos,
através da juntada dos extratos da conta corrente aberta em nome do autor, que houve a utilização do serviço de adiantamento ao depositante (AD) e o Limite Itaú Para Saques (LIS), consiste na análise e concessão de crédito de forma emergencial, produto devidamente contratado, utilizado pela parte autora e não adimplidos, fato que ensejou a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

3.

Se restar comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4.

Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

5.

Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má fé, protegida por tal benefício.

6.

"A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé" (ENUNCIADO 114 do FONAJE).

7.

"2. É desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja condenação ao pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e §2°, do Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé" (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP N°1.3.26 -ES 2012/0910-6).

8.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: "Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC: a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial; b) RECONHEÇO a litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2°, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE; Por fim, oficie-se ao NUMOPEDE, com cópia integral dos autos, para monitorar o presente feito e as demandas idênticas distribuídas pelo referido causídico (Dr. JADILTON ARAUJO SANTANA- OAB/MT 25.556 e Dra. KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS- OAB/MT 22.797)", não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

9.

Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de condenar em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em primeiro grau. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito Relator (N.U 1038523-49.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Unica, Julgado em 13/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022).

7.

Dessa maneira, entendo que a recorrente não trouxe prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, l, do Código de Processo Civil.

8.

Portanto, as cobranças discutidas nos autos são devidas pelo usuário, não ficando evidenciada qualquer falha na prestação dos serviços bancários da ré.

9.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1°, l e VI, e 3°, do CPC.

12.

E como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022